Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-24.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

1. Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, praticado mediante grave ameaça contra a vítima, mostra-se incabível a absolvição ou desclassificação para o crime de furto.

2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra da vítima, às declarações de outra testemunha e à confissão do acusado.

3. No crime de roubo, a violência e a grave ameaça podem ser demonstradas sob várias formas, desde que suficientes para incutir temor na vítima ou intimidá-la a ponto de assegurar a subtração do bem. No caso, a grave ameaça consistiu na exigência insistente da entrega do bem associada à expressão corporal intimidatória de simular o porte de uma arma de fogo por baixo da blusa, gesto que foi suficiente para obstar a resistência da vítima e concretizar a subtração patrimonial pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.